Tribunal: TJDFT
Processo: 0749542-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749542-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: THAIS DE SOUZA MOREIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THAIS DE SOUZA MOREIRA DE ARAUJO, advogada inscrita na OAB/DF no 33.146, em favor de JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA, preso pela suposta prática de contravenção penal de vias de fato, apontando como autoridade coatora o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Alega a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 80 (oitenta) dias, situação que configura excesso de prazo e clara violação ao princípio da razoável duração do processo. Argumenta que “[a] revogação da prisão preventiva foi indeferida em decisão interlocutória no id 217774811 do autos n.0700701-84.2024.8.07.0008, a instrução processual já foi encerrada, e a vítima, em juízo, apresentou narrativa que diverge significativamente daquela descrita no inquérito policial, evidenciando um contexto de dúvidas sobre os fatos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva” (fl. 3). Ademais, aduz que em sede extraprocessual, a comunicante relatou que “a briga do dia 04/02/2024, se deu porque o JOÃO (apenado) ficou contrariado quando a comunicante decidiu aumentar o volume do som que ambos estavam ouvindo. QUE quando ela aumentou o volume, ele ficou falando para ela abaixar, QUE ela decidiu jogar a caixa de som no chão e nesse momento ele começou a agredir a comunicante” (fl. 4). Por sua vez, em Juízo, “em audiência de instrução a vítima contou outra versão, afirmou que a briga se deu por causa que o apenado pegou seu celular e não gostou de uma mensagem que ela recebeu e por isso ficou com ciúmes e jogou o celular no chão e a agrediu, com socos. Afirmou ainda, que ele a atingiu com soco no rosto que a deixou com uma cicatriz, porém, essas alegações não possuem provas que respaldam sua ocorrência” (fl. 4). Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de aproximação da vítima e o uso de monitoração eletrônica. No mérito, requer “que seja declarada a nulidade da prisão preventiva e determinado o imediato relaxamento da prisão do paciente, garantindo-se seu direito de aguardar o julgamento em liberdade” (fl. 5). É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023); O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de novembro de 2024 15:46:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora